Tribunal: CARF
Processo: 10880.916047/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.916047/2013-13
RESOLUÇÃO
3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMMODITIES AGROINDUSTRIAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a preliminar
de nulidade da decisão recorrida. Vencida Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa. Designado o
conselheiro Ramon Silva Cunha. E, por unanimidade, em converter o julgamento em diligência,
nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Assinado Digitalmente
Ramon Silva Cunha – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
2
Elencados os principais pontos do despacho decisório que apreciou o pedido de
ressarcimento da empresa, ora recorrente, bem como da manifestação de inconformidade
ofertada, peço vênia para adotar o relatório do Acórdão Recorrido, infra reproduzido:
Relatório
1. A interessada acima qualificada apresentou Pedido Eletrônico de
Ressarcimento do PIS não cumulativo - mercado externo, referente ao 2o
trim/2012, no PER/DCOMP no 30734.58405.240812.1.5.08-8448 (fls. 523/525), no
montante de R$ 1.980.397,52.
2. Vinculada ao Pedido de Ressarcimento, transmitiu a Declaração de
Compensação – DCOMP no 10995.35954.291113.1.3.081516.
3. O direito creditório pleiteado foi analisado pela Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo – DERAT-SP
que, por meio do Despacho Decisório de fl. 663 e com base na Informação Fiscal
de fls. 546/565, deferiu em parte o Pedido de Ressarcimento, no montante de R$
456.087,14 e, em consequência, homologou parcialmente a compensação
declarada, vinculada ao Pedido de Ressarcimento.
4. Na citada Informação Fiscal constam: a descrição do procedimento fiscal
realizado; que, de acordo com seu contrato social e cadastro CNPJ, a contribuinte
tem como sua principal atividade econômica a fabricação de sucos de frutas,
hortaliças e legumes, exceto concentrados e como atividades secundárias
Operação de terminais, Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista
de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e
acondicionamento associada; Cultivo de laranja; a legislação e normas que
fundamentaram a análise; glosas de crédito efetuadas. Alguns trechos da
informação estão reproduzidos abaixo:
10. Considerando todos os períodos de apuração analisados sob o MPF-D
em questão, verifica-se que o principal bem para industrialização gerador
dos valores mais relevantes dos créditos do PIS/COFINS é a laranja
adquirida de terceiros para a fabricação de suco. Para o processo de
industrialização do suco de laranja necessita adquirir matéria-prima
(laranjas), bem como outros insumos necessários à evolução do ciclo
produtivo.
11. EMBALAGENS. Após o processamento, o suco de laranja concentrado é
envasilhado em tambores de 200 litros, chamados de “SLCC STEEL DRUMS”
e congelado. Estes, por sua vez, são armazenados em câmaras frias da
unidade produtiva. O Transporte entre a fábrica e o Porto de Santos se dá
em caminhões frigorificados, onde são acondicionados os tambores. No
porto, estes tambores são deslocados para um navio, também frigorificado,
que levará o suco ao país destino. A recepção do SLCC no destino ocorre da
mesma forma.
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
3
(...)
17. De acordo com a descrição do processo produtivo apresentado pelo
contribuinte, onde relata os principais bens utilizados na produção do suco
de laranja, observamos existirem bens aplicados na produção que, apesar
de fazerem parte do seu custo, não se enquadram no conceito de insumo
previsto no art. 66, § 5°, I, “a”, da Instrução Normativa SRF 247/2002 e art.
8°, § 4°, I, “a”, da Instrução Normativa SRF 404/2004, por não exercerem
ação direta sobre o produto fabricado. Listamos os principais abaixo:
“- Quaternário de Amônia (Higienização dos caminhões);
- Solução de Soda Cáustica (Limpeza da área, linhas e equipamentos);
- Solução Alcalina (Limpeza de pisos e paredes);
- Graxa Food Grade (Eixos);
- Gás GLP (Empilhadeiras);
- Solução Ácida C500 (Limpeza dos Evaporadores)
- Ácidos;
- Bases;
- Vidrarias;
- Reagentes químicos diversos;
- Bagaço de Cana (Geração vapor e energia elétrica);
- Óleo Combustível (Geração vapor);
- Lenha;
- Solução Alcoólica - Propileno Glicol
- Amônia;
- Cal Virgem Micropulverizada (Correção de pH);
- Nitrofos”
18. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO... Os gastos empregados em
manutenção de máquinas e equipamentos não geram direito a crédito das
contribuições (PIS/COFINS) quando estes obrigatoriamente sejam inclusos
no ativo imobilizado
(...)
22. Constatamos nos arquivos magnéticos de notas fiscais da IN SRF
86/2001 que as aquisições de partes e peças de reposição são destinadas
ao ativo imobilizado, fato que demonstramos por meio dos anexos deste
processo intitulados “PARTE E PEÇAS NO IMOBILIZADO”. Dessa forma,
estando o contribuinte impossibilitado legalmente de tomar crédito sobre
esses gastos, aplicamos a glosa integral sobre todos esses gastos.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
4
23. CÁLCULO FINAL DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. A fim de
apurarmos a base de cálculo dos bens utilizados como insumos (rubrica n°
02 dos DACONs) passível de crédito, inicialmente extraímos do SPED
CONTRIBUIÇÕES
todos
os
bens
adquiridos
para
industrialização
enquadrados no conceito de insumo previsto nas IN SRF 207/2002 e
404/2004, excluídas todas as aquisições de partes e peças de reposição,
cujos montantes mensais anexamos a este processo sob o título de
“INSUMOS RECONHECIDOS”. Após, excluímos desses montantes apurados
os bens tributados à alíquota zero das Contribuições do PIS/PASEP e da
COFINS, classificados nos capítulos 31, 38.08 e 25 da NCM, os quais
anexamos a este processo sob o título de “ALÍQUOTA ZERO”.
(...)
29. Neste pleito, observa-se que na aquisição dos produtos identificados
nas planilhas intituladas “Alíquota Zero”, anexas a este processo eletrônico,
não houve pagamento da Contribuição do PIS nem da Cofins, pois tais
produtos estão sujeitos à alíquota zero em toda a cadeia econômica,
consequentemente, essa operação não gera direito ao crédito das
contribuições em exame por pessoa jurídica sujeita ao regime não
cumulativo das contribuições; ou seja, não existe crédito a ser mantido na
cadeia produtiva.
30. No tocante à rubrica dos DACONs de n° 03 “Serviços Utilizados como
Insumos”, apuramos os montantes passíveis de crédito extraindo da
memória de cálculo do contribuinte os valores correspondentes aos
serviços alegados como passíveis de crédito, os quais anexamos a este
processo com o nome de “SERVIÇOS TOTAIS”. Em seguida, excluímos desses
totais os valores dos serviços não enquadrados no conceito de insumo
previsto nas Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004, os quais
anexamos a este processo sob o título de “SERVIÇOS TOTAIS GLOSA”.
31. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. Após identificarmos no DACON do mês de
junho de 2012 que o valor informado na rubrica “03 - Serviços Utilizados
como Insumos” é muito superior aos demais períodos de apuração
analisados, intimamos o contribuinte a explicar a composição de tais
valores, o qual nos respondeu tratar-se de uma apropriação extemporânea,
ou seja, de períodos de apuração passados, desde o ano 2007, referente a
aquisições de serviços transporte. Apresentou uma planilha com
informações analíticas contemplando todas as aquisições e uma
amostragem documental de notas fiscais e comprovantes de pagamento, a
qual anexamos a este processo sob o título de “CRÉDITO EXTEMPORÂNEO –
LINHA 03 DACON JUN-2012”.
(...)
38. No presente caso, o contribuinte, apesar de haver respeitado o prazo
decadencial, não obedeceu às demais exigências legais que lhe permitissem
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
5
se creditar extemporaneamente, pois não retificou os respectivos DACONs,
DCTFs e PER/DCOMPs. Desse modo, efetuamos a glosa integral de todos os
valores informados no DACON do mês de junho de 2012.
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
(...)
41. Na memória de cálculo apresentada pelo contribuinte confirmamos que
os montantes informados na rubrica dos DACONs tiveram como base os
saldos mensais das contas contábeis “48102008 Aluguel de Equipamentos”
e “48121003 Alug.de Equipamentos”. Porém, analisando-se o Livro Razão,
identificamos despesas escrituradas nessas contas cuja natureza da despesa
descrita impossibilita o enquadramento como aluguéis de máquinas e
equipamentos, os quais transcrevemos os principais abaixo “- SERVICO DE
INSTALACAO E MONTAGEM;
- SERVICO DEDETIZACAO;
- SERVICO FOTOCOPIA;
- SERVICO LOCACAO BEM IMOVEL;
- SERVICO LOCACAO BEM MOVEL;
- SERVICO LOCACAO BEM MOVEL DESPESA;”
42. Anexamos a este processo sob o título de “ALUGUÉIS MÁQ E EQPTO –
RAZÃO GLOSA” os valores das glosas mensais extraídos do Livro Razão.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
(...)
44. De acordo com a memória de cálculo apresentada pelo contribuinte,
identificamos que parte dos montantes informados na rubrica dos DACONs
não são encargos de depreciação sobre bens do ativo imobilizado utilizados
na produção de bens destinados à venda, mas sim sobre móveis, utensílios
e computadores, sobre os quais aplicamos as glosas precisas, anexas a este
processo com o nome de “DEPRECIAÇÃO – RAZÃO -GLOSA”.
DEVOLUÇÕES DE VENDAS
(...)
47. (...) deve existir uma relação direta entre a contribuição devida em
razão da venda e a possibilidade de crédito em mesmo montante e tipo no
caso de eventual devolução desta venda. Não há, portanto, que se falar em
rateio proporcional nesta rubrica.
48. Verificamos que o contribuinte distribuiu tais valores entre as colunas
de rateio dos mercados interno e externo, incorretamente.
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
6
49. Para verificarmos a correção dos valores, segregamos dos arquivos
magnéticos de notas fiscais da IN SRF 86/2001 somente as devoluções de
vendas ocorridas no mercado interno (vide anexos a este processo sob o
título de “DEVOLUÇÕES DE VENDAS”) e em seguida aplicamos sobre os
montantes calculados o percentual de rateio proporcional apenas das
receitas do mercado interno tributadas.
CRÉDITO PRESUMIDO
(...)
53. No caso específico desta análise, necessário se faz observar se os
insumos laranja, limão e tangerina, cujo NCM está no capítulo 08, estão
inseridos neste contexto e se os produtos finais decorrentes, cujo capítulo
da NCM está na posição 20; enquadram-se perfeitamente nas condições
para a aplicação ao máximo de crédito presumido (...)
57. Resta, portanto, tipificado o direito ao crédito presumido ao caso acima,
pois, como acima exposto, trata-se de produto inserido no capítulo 8 da
NCM com produto cuja saída é a 20, ambos regularmente amparados pela
IN 660/06.
(...)
61. Analisamos os montantes por meio das informações contidas no SPED
CONTRIBUIÇÕES e os anexamos a este processo com o nome de “CRÉDITO
PRESUMIDO”.
DESCONTOS
62. Pelas análises efetuadas concluímos que estão corretos os cálculos do
contribuinte, que utiliza saldos suficientes de crédito presumido de
períodos anteriores.
(...)
5. A contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 16/03/2015 (fl.
667) e apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 567/622 em
15/04/2015 (fl. 566), na qual alega, em síntese:
 A impugnação é tempestiva.
 Em preliminares, alega que o despacho decisório é nulo, por cerceamento do
direito à ampla defesa, pois não foram apresentadas as planilhas que dão suporte
aos valores glosados, ou que permitiriam a verificação da confrontação efetuada
pelo auditor fiscal quanto aos créditos glosados e porque não há correta
identificação das razões para a efetivação das glosas efetuadas.
 Os fatos indiciários trazidos aos autos não estão devidamente fundamentados e
não provam que as apurações de créditos da contribuição ao PIS reconhecidos
pela Requerente não são passíveis de creditamento. Não é possível à Requerente,
com as informações juntadas, defender-se da não homologação ora perpetrada.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
7
 No mérito, passa a tratar das glosas efetuadas (Bens e Serviços Utilizados como
Insumo, Parte e Peças de Reposição, Insumos tributados à Alíquota Zero, Aluguéis
de Máquinas e Equipamentos, Crédito Extemporâneo, Devolução de Vendas).]
 Ao longo da Informação fiscal é possível identificar que parte dos
questionamentos efetuados pela Autoridade Fiscal referem-se a alguns valores
que foram apropriados pela Requerente (sem que no entanto seja possível à
Requerente identificar, item a item, a despesa glosada).
 Créditos relacionados à aquisição de bens sujeitos à alíquota zero: não foi
possível identificar na memória de cálculo da Requerente quais seriam tais
créditos. A Requerente não apropria créditos referentes a estas aquisições.
 Inexistindo qualquer planilha suporte que demonstre quais despesas foram
questionadas, demonstra-se impossível tecer qualquer argumento em sua defesa.
 Bens utilizados como insumos: foram glosados produtos adquiridos pela
Requerente que não seriam consumidos no decorrer do seu processo produtivo,
contrariando o disposto nas Instruções Normativas nos 247/2002 e 404/2004 e
partes e peças de produtos adquiridos pela Requerente que teriam vida útil
superior a 01 ano e, portanto, deveriam ser classificados como bens do seu ativo.
 Trata da legislação do PIS e da COFINS a respeito de insumos, sobre o conceito
de insumos com base nas INs nos 247/2002 e 404/2004, nas quais a autoridade
fiscal se pautou, vinculando o conceito de insumo, exclusivamente, às matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagens diretamente
relacionados à produção do bem destinado a venda .
 Segundo a jurisprudência administrativa e judicial atual, quaisquer custos ou
despesas incorridos pela pessoa jurídica relacionados à geração de receitas, desde
que sejam empregados com a finalidade de atingir os objetivos sociais da
atividade deste contribuinte e sejam essenciais ao desenvolvimento da sua
atividade-fim, dão direito ao crédito de PIS e COFINS.
 Em amparo a esse conceito de insumos, cita Solução de Consulta no 145/2012 –
10a Região Fiscal. Tal solução de consulta mostra que há setores da RFB que
coadunam com o conceito de insumo segundo uma perspectiva mais ampla.
 Trata do entendimento do STJ sobre conceito de insumo, afirmando que no
Recurso Especial no 1.246.317/MG, decidiu ser incabível a adoção do conceito
adotado pela RFB nas INs citadas, e que tal conceito deve ser amplo a ponto de
abranger utilidades disponibilizadas por meio de bens e serviços, desde que
relevantes à operação da empresa.
 Nesse sentido, em razão da sua essencialidade, as embalagens para transporte
para exportação de seus produtos devem ser considerados insumos para fins de
apropriação de créditos da contribuição ao PIS e da COFINS.
 O conceito de insumo que vem sendo adotado pelo STJ prestigia o direito de
crédito relativamente aos bens e serviços necessários, essenciais, à manutenção
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
8
da fonte de geração de receitas tributadas pelo PIS e a COFINS, ainda que sua
utilização se dê indiretamente no processo produtivo.
 Assim, aqueles bens adquiridos pela Requerente garantiriam a ela direito ao
crédito das contribuições, haja vista serem essenciais ao seu funcionamento,
devendo, assim, serem classificados como insumos.
 Trata também do entendimento do CARF sobre o conceito de insumo, citando
que há vasta jurisprudência no sentido de que a análise de créditos da
contribuição ao PIS e da COFINS relativos a insumos adquiridos pela empresa deve
ser feita casuisticamente, levando à conclusão de que, mesmo os insumos que
não são diretamente consumidos na produção de bens ou prestação de serviços,
mas estão envolvidos na produção do produto final, dão direito ao
aproveitamento de créditos.
 Dos bens analisados pela autoridade fiscal que não exerceriam ação direta com
o produto:
 A listagem apresentada pela D. Autoridade Fiscal com os principais bens
adquiridos pela Requerente, glosados sob o entendimento de que referidos
produtos não seriam consumidos no decorrer do seu processo produtivo é a
seguinte: “- Quaternário de Amônia (Higienização dos caminhões); - Solução de
Soda Cáustica (Limpeza da área, linhas e equipamentos); - Solução Alcalina
(Limpeza de pisos e paredes); - Graxa Food Grade (Eixos); - Gás GLP
(Empilhadeiras); - Solução Ácida C500 (Limpeza dos Evaporadores); - Ácidos; -
Bases; - Vidrarias; - Reagentes químicos diversos; - Bagaço de Cana (Geração
vapor e energia elétrica); - Óleo Combustível (Geração vapor); - Lenha; - Solução
Alcoólica; - Propileno Glicol; - Amônia; - Cal Virgem Micropulverizada (Correção de
pH); - Nitrofos”.
 Tratam-se de produtos necessários para a operacionalização de sua atividade,
qual seja a fabricação de suco de laranja e derivados.
 A Autoridade Fiscal elenca a que são destinados alguns dos bens adquiridos,
como por exemplo “Solução de Soda Cáustica (Limpeza da área, linhas e
equipamentos)”, entendendo que não incorporariam o produto industrializado.
 De fato, o suco de laranja produzido não possui em sua composição “Soda
Cáustica”. Porém, em uma indústria alimentícia, limpeza consiste no maior
insumo consumido pelo fabricante. Por estar sujeito a inúmeras normas fito-
sanitárias, devendo se atender a padrões de qualidade mundiais, os gastos com
limpeza se tornam primordiais para garantir padrão na fabricação, qualidade do
produto e atendimento à legislação vigente.
 Para efetuar a limpeza, a “Solução de Soda Cáustica” se mostra primordial,
assim como vários outros insumos listados pela Autoridade Fiscal.
 Saliente-se que a Requerente apresentou à Autoridade Fiscal documento
contendo análise de todos os insumos utilizados e a sua aplicação no processo
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
9
produtivo. Assim, solicita que o descritivo de seu processo produtivo (fls. 040 a
117) seja analisado, a fim de comprovar que cada um dos itens da listagem acima
é utilizado diretamente no processo produtivo da Requerente e se enquadram no
conceito de insumo.
 Partes e Peças de Reposição: foram desqualificados alguns produtos tidos pela
Requerente como bens utilizados como insumos, pois a fiscalização entendeu que
os mesmos deveriam ser incluídos no ativo da Requerente, não sendo passíveis de
creditamento.
 Em que pese não ter trazido qualquer planilha que comprove quais os cálculos
efetuados, quais os bens que se enquadrariam neste ponto de questionamento, a
fim de permitir à Requerente se defender, fato é que a própria argumentação da
Autoridade Fiscal a induz a erro.
 O entendimento da D. Autoridade Fiscal seria pela aplicação do disposto na
Solução de Consulta 309/2011. Pela leitura da Solução de Consulta, para que o
creditamento como insumo seja vetado, as partes e peças de reposição não
podem ter seu registro como ativo imobilizado obrigatório. Ainda, isto ocorreria
caso a utilização da parte ou peça acarrete em aumento da vida útil do bem
superior a um ano.
 Fazendo a leitura do artigo 301 do Regulamento do Imposto de Renda, a
fiscalização entendeu que os bens adquiridos pela Requerente (apesar de não
listá-los) seriam enquadráveis como ativo. Referido artigo visa identificar, na
aquisição de um bem a ser contabilizado como do ativo permanente, se o seu
custo de aquisição poderá ou não ser deduzido como despesa operacional. Tal
artigo não define o que é ativo.
 A fiscalização baseou sua análise num critério equivocado. A verificação das
notas fiscais registradas nos arquivos magnéticos de nada auxilia na análise dos
créditos apurados pelo contribuinte, pois os arquivos magnéticos não prestam
para esta verificação, mas sim as memórias de cálculo e planilhas gerenciais do
contribuinte, que, em conjunto com todos os documentos suporte, permitem a
clara demonstração da base de cálculo que originou cada um dos créditos
pleiteados, planilhas estas que foram disponibilizadas à Autoridade Fiscal.
 Se tivesse verificado de forma completa todo o suporte documental da
Requerente, a fiscalização verificaria que as partes e peças foram corretamente
enquadradas como insumos, visto que não ativáveis.
 Por amostragem, junta algumas Notas Fiscais (doc. 06) que mostram que se
tratam de parafusos, abraçadeiras, óleo lubrificante, e outros itens que em nada
acrescentam vida útil ao bem, mas tão somente servem para garantir seu
funcionamento, devendo ser enquadrados como insumos.
 Aluguéis de máquinas e equipamentos: na memória de cálculo apresentada pela
Requerente não é possível identificar as despesas elencadas pela fiscalização, que
são: “- SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM; - SERVICO DEDETIZACAO; -
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
10
SERVICO FOTOCOPIA; - SERVICO LOCACAO BEM IMOVEL; - SERVICO LOCACAO
BEM MOVEL; - SERVICO LOCACAO BEM MOVEL DESPESA;”.
 Pelas planilhas apresentadas pela Requerente é possível identificar o valor de
crédito pleiteado e sua origem, bastando confrontar o valor informado em seu
DACON na “Linha 6” com as planilhas gerenciais que elencam os gastos efetuados.
 “Na DACON do mês de Junho de 2012 a receita bruta informada quanto aos
dispêndios com aluguéis de máquinas e equipamentos soma o montante de
R$4.424.650,63. Assim, bastaria analisar a composição deste valor e verificar se os
números informados pela Requerente na DACON correspondem aos documentos
fiscais relacionados a estes dispêndios”. Apresenta listagem.
 Não há qualquer ligação entre as descrições trazidas pela Autoridade Fiscal com
aquelas apontadas no relatório gerencial. A bem da verdade, todos os itens
trazidos no relatório trouxeram uma descrição equivocada, qual seja
“WWWLOCACAO DE CACAMBA P/ COLET”, que não se assemelha às descrições
trazidas pela Autoridade Fiscal, sendo que esta deveria ter voltado sua atenção
aos documentos fiscais que deram guarida aos valores informados.
 Causa estranheza ter a Autoridade Fiscal glosado integralmente os créditos
referentes aos meses de abril e maio e cerca de 50% no mês de junho. Estamos
tratando de aluguéis de máquinas e equipamentos, alugueres estes que
normalmente possuem prazos estendidos. Não há nexo na glosa. Todavia, por não
ter tido acesso às planilhas que demonstrariam as glosas dos créditos efetuadas,
não há como verificar quais os valores glosados.
 Crédito extemporâneo: há informação de que a Requerente haveria informado
na rubrica “03 – Serviços Utilizados como Insumos”, do mês de junho de 2012,
valores extemporâneos de créditos da contribuição ao PIS referente a despesas
com serviços de transporte incorridas no ano de 2007.
 A Autoridade Fiscal, em razão de não ter concordado com o procedimento de
apropriação de crédito extemporâneo no mês de junho, resolveu glosar todos os
créditos relacionados a essa rubrica dos meses de abril, maio e junho de 2012.
 Além disso, os créditos são legítimos.
 Dentro da glosa efetuada existem 02 grupos distintos de créditos, quais sejam,
créditos de serviço utilizados como insumos, apropriados tempestivamente
(meses de abril e maio de 2012) e créditos apropriados extemporaneamente no
mês de junho de 2012. A defesa abordará os dois itens.
 Quanto aos Serviços Utilizados como Insumos, é possível identificar na
Informação Fiscal que foi realizada a glosa de 02 tipos de serviços utilizados como
insumo: serviços de frete e serviço de industrialização por encomenda.
 Quanto ao serviço de frete como insumo: o frete contratado deve ser
considerado como um insumo à atividade produtiva da empresa, gerando o
direito ao crédito da contribuição com base no inciso II dos artigos 3os das Leis
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
11
10.637/02 e 10.833/03, já que insumo é todo aquele dispêndio necessário à
atividade da empresa.
 No caso em análise, o frete contratado pela Requerente (seja para aquisição ou
remessa para industrialização) de produtos deve ser passível de apurar crédito
porque, sem o recebimento desses produtos, nenhum processo produtivo seria
possível.
 A própria RFB já se manifestou em caso análogo, no sentido de que os fretes
incorridos para a transferência de insumos entre filiais da mesma pessoa jurídica,
no curso da produção, poderiam gerar direito a crédito, conforme Solução de
Consulta no 169/2006.
 Quanto ao serviço de industrialização como insumo: nos termos do seu contrato
social, se dedica a atividade de fabricação de sucos concentrados de frutas. Tendo
em vista diversos fatores de mercado e logística, por vezes a Requerente opta por
subcontratar parte dessa atividade de produção (industrialização por
encomenda), contratando terceira empresa para realizar determinada fase da
industrialização.
 Tal despesa com a subcontratação deve ser considerada como um insumo, pois
referida industrialização equivale a uma parte do próprio processo produtivo, o
qual estaria sendo desenvolvido em estabelecimento parceiro, por sua
encomenda. Cita, referente ao tema, as Soluções de Consulta nos 197/2011 e
03/2011.
 Crédito Extemporâneo: a D. Autoridade Fiscal não questiona a natureza dos
créditos aproveitados extemporaneamente, mas apenas questiona a metodologia
de apuração. O único motivo apresentado para glosa da totalidade dos créditos
registrados sob a rubrica “03 – Serviços Utilizados como Insumos” do mês de
junho de 2012 (único mês no qual houve o lançamento de créditos desse tipo)
seria o fato de que a legislação vedaria a apropriação direta em DACON dos
créditos extemporâneos.
 Tal aproveitamento está expressamente previsto no § 4o do art. 3o das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03. Os únicos requisitos para a apropriação extemporânea de
créditos de PIS e COFINS são trazidos pelo Decreto no 20.910/32 (prazo de cinco
anos para a utilização) e pelo art. 13 da Lei no 10.833/03 (não sejam atualizados
monetariamente), os quais foram cumpridos pela Requerente.
 A legislação aplicável (Leis no 10.637/02 e 10.833/03 e Decreto no 20.910/32)
não prevê que para se apropriar extemporaneamente de créditos de PIS e COFINS
o contribuinte deve retificar o DACON e a DCTF do período em que a despesa
ocorreu.
 Assim, o Despacho Decisório viola o princípio da legalidade, além das próprias
normas internas da Secretaria da Receita Federal aplicáveis aos tributos em
questão.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
12
 A RFB já se manifestou no sentido da desnecessidade de o contribuinte
proceder à retificação do DACON/DCTF do período para o aproveitamento de
créditos extemporâneos. Cita Soluções de Consulta nos 65/2011 e 192/2010 – 8a
RF.
 Cita decisões judiciais, decisões administrativas e doutrina para corroborar seus
entendimentos.
 Requer: (i) seja declarado nulo o r. Despacho Decisório; (ii) caso não se entenda
pela nulidade, entenda-se pela reforma deste, reconhecendo-se integralmente os
créditos, ocasionando o deferimento do pedido de ressarcimento; (iii) mesmo que
à vista de todos os argumentos não se entenda pela reforma do r. Despacho
Decisório, que o processo seja convertido em diligência para que um Fiscal,
estranho ao processo, analise todas as provas trazidas pela Requerente ao longo
da Fiscalização (bem como aquelas que entender serem necessárias para a
verificação da correição da apuração da Requerente).
 Protesta pela juntada posterior de quaisquer documentos que possam
comprovar tudo o quanto foi alegado, e requer que todas as intimações sejam
efetuadas ao seu advogado.
6. Os documentos apresentados com a manifestação de inconformidade
encontramse juntados às fls. 623/658.
7. Tendo em vista as alegações da contribuinte, em 13/07/2016 os autos
foram encaminhados por esta Turma da Julgamento à DERAT-SP, por meio do
Despacho de Diligência de fls.
670/671, para que fossem anexadas/identificadas as planilhas citadas na
Informação Fiscal e elaborado demonstrativo das diferenças de créditos apuradas
em relação àqueles informados no DACON, discriminando os totais de cada glosa.
8. Observe-se que, em 14/03/2018 (fl. 682), a contribuinte juntou petição
(fls.
684/688) na qual, embora endereçada ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, trata do conceito de insumos discutido na manifestação de
inconformidade, e traz como aditamento à sua defesa informações sobre a
decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.221.170/PR,
referente ao tema.
9. A DERAT efetuou procedimento de diligência, a fim de instruir, dentre
outros, o presente processo, tendo enviado intimações para que a contribuinte
apresentasse
informações/esclarecimentos.
Os
documentos
apresentados
encontram-se juntados aos autos.
10. Foi então elaborada a Informação Fiscal de fls. 831/833, na qual a
fiscalização esclarece que identificou e enumerou, item a item, cada arquivo
anexado ao processo. Quanto à rubrica “Insumos reconhecidos”, referentes aos
meses de maio e junho/2012, como não foi identificada, extraiu dos próprios
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
13
arquivos apresentados pela contribuinte e anexou as planilhas eletrônicas ao
processo. Informa ainda que confeccionou uma planilha com os valores
declarados em confronto com os valores finais apurados pela fiscalização,
anexada ao processo (fl. 828 – arq. não paginável) e copiou as planilhas que
reproduzem as fichas 14 e 24 do antigo DACON (Controle de utilização dos
créditos do mês) com os valores apurados pelo contribuinte e aqueles calculados
pela Fiscalização.
11. Cientificada da referida Informação Fiscal em 14/02/2020 (fl. 837), a
contribuinte apresentou, em 16/03/2020 (fl. 839), a petição de fls. 841/853, além
dos documentos de fls. 855/910, na qual alega, em síntese, que:
 Cita as justificativas da autoridade fiscal para glosa dos créditos.
 Na diligência fiscal a fiscalização teve a oportunidade de refazer o trabalho de
apuração dos créditos, trabalho este que deveria ter sido efetuado, de forma
correta, anteriormente ao Despacho Decisório.
 Na conclusão da Diligência Fiscal, como solicitado pela Delegacia de Julgamento,
a Fiscalização procedeu à juntada de novas planilhas contendo as alocações de
créditos, abarcando um comparativo entre os valores pleiteados e os deferidos.
 Nos termos da solicitação de diligência, foi determinado à Fiscalização a
apresentação ou a identificação das planilhas citadas na Informação Fiscal,
entretanto, corroborando com a precariedade verificada no processo
fiscalizatório, não houve a identificação da planilha correspondente à rubrica
insumos reconhecidos e nem tampouco da planilha referente à devolução de
vendas.
 Também foi reconhecida a existência de erros na metodologia de cálculo,
ocasionando na retificação do Despacho Decisório. Por essa razão, os valores
homologados a título de contribuição para o PIS foram alterados para R$
456.087,14.
 Ainda assim, houve a manutenção, de forma imotivada e injustificada, das
demais glosas.
 Foram glosados créditos apropriados sobre despesas com a locação de
máquinas e equipamentos, sob o único argumento de que essas despesas se
referiam a despesas de natureza diversas, não se enquadrando no conceito de
máquinas e equipamento. A título exemplificativo, foram citadas algumas das
despesas supostamente escrituradas a título de despesas com aluguéis de
máquinas e equipamentos.
 Ao contrário do sustentado pela Fiscalização, por meio da análise das contas
contábeis e dos memoriais de cálculo apresentados pela Requerente, sequer é
possível identificar a origem das despesas elencadas (e.g. serviço de dedetização,
serviço de locação de bem imóvel e entre outros).
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
14
 As despesas nos arquivos magnéticos apresentados pela Requerente trouxeram
uma descrição equivocada, qual seja, WWWLOCACAO DE CACAMBA P/COLET – as
quais também não se assemelham às descrições trazidas pela D. Fiscalização.
 Apresenta, a título de amostragem, algumas Notas Fiscais e recibos sobre essas
despesas (Doc. 02), demonstrando tratarem-se de despesas sobre a locação de
máquinas e equipamentos, tais como a locação de empilhadeiras, tratores e
geradores.
 No tocante à legitimidade dos créditos apropriados sobre essas despesas, cita os
processos administrativos nos 10880.944860/2013-75 e 10880.944859/2013-41,
que possuem similitude fática com o processo administrativo em referência,
versando sobre a apropriação de créditos da contribuição ao PIS e a COFINS do
período do 4o trimestre de 2012 e aguardam o julgamento.
 Neles também foi determinada a conversão em diligência, sendo solicitado à
Fiscalização que verificasse se os documentos juntados aos autos, referentes às
despesas de locação de máquinas e equipamentos, seriam, de fato, relativos às
despesas de locação de máquinas e equipamentos e, caso restasse comprovado
que essas despesas haviam sido suportadas pela Requerente, determinou-se a
discriminação dos valores glosados e o montante a ser ressarcido.
 Naqueles processos, em atendimento à solicitação de diligência, a Fiscalização
procedeu à análise desses documentos, verificando que essas despesas se
referiam às despesas com a locação de máquinas e equipamentos, e procedeu ao
estorno da glosa de crédito.
 Da mesma forma em que ocorreu nos processos citados, os documentos
juntados aos autos, referentes às despesas com a locação de máquinas e
equipamentos devem ser analisados. Assim, chega-se à conclusão de que a glosa
foi indevida sobre essas despesas.
 Como demonstrado na defesa administrativa e corroborado pela conversão em
diligência, a forma que foi conduzida a fiscalização, dentre outros fatores, resultou
na lavratura do presente Despacho Decisório, que se mostra nulo, em razão da
violação ao artigo 142 do CTN, ocasionada por erros e omissões cometidos pela D.
Fiscalização.
 Da análise do Termo de Informação Fiscal anexado ao Despacho Decisório,
verifica-se que não há um motivo pelo qual diversas despesas incorridas pela
Requerente não poderiam ser consideradas como insumo de seu processo
produtivo. Apenas houve a reprodução do entendimento que essas despesas não
se enquadrariam no conceito de insumo estabelecido pela IN 247/02 e pela IN
404/04.
 Ainda, ao proceder à glosa dos créditos, a Fiscalização não apresentou as
planilhas contendo um comparativo entre os valores pleiteados e deferidos. Essas
informações somente foram apresentadas na conclusão da Diligência Fiscal, após
terem sido expressamente solicitados.
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
15
 No âmbito de uma Diligência Fiscal, em razão da constatação de erros no
processo fiscalizatório, houve a retificação do Despacho Decisório. Por essa razão,
o valor deferido a título de compensação da contribuição ao PIS foi alterado para
um montante de R$ 456.087,14.
 A conversão do processo administrativo em diligência, bem assim a retificação
do Despacho Decisório, e a consequente redução dos valores nele exigidos,
corroboram com a sua precariedade e a consequente nulidade.
 As Instruções Normativas que embasaram o entendimento da fiscalização não
mais são aptas a fundamentar qualquer lançamento fiscal, porque foram
declaradas ilegais no julgamento do Recurso Especial (“RESP”) no 1.221.170/PR,
realizado em abril de 2018, em sede de recurso repetitivo. Como se verifica do
acórdão do referido julgamento, o conceito de insumo deve ser aferida à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica.
 Ao pautar-se em um ato infralegal declarado nulo, evidencia-se a precariedade
do Despacho Decisório, que carece de motivação, requisito essencial ao ato
administrativo do lançamento tributário.
 Ainda, no dia 03 de outubro de 2018, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
publicou a Nota Explicativa SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, obrigando os
Agentes Fiscais e Procuradores Nacionais a não apresentar recursos ou
contestações em discussões sobre o conceito de insumos delineado pelo STJ,
sobretudo no que diz respeito à ilegalidade da IN 247/02 e da IN 404/04.
 Ao analisar a Manifestação de Inconformidade apresentada, essa Delegacia de
Julgamento não poderá se basear em um conceito restrito de insumo, que já foi
afastado.
 Requer que seja determinado o integral cancelamento do Despacho Decisório,
em razão de sua precariedade e ausência de fundamentação legal. Caso não seja
este o entendimento, solicita o integral cancelamento do Despacho Decisório,
para que seja reconhecido o direito creditório, com o consequente deferimento
das compensações efetuadas.
 Protesta pela posterior juntada de quaisquer documentos que se façam
necessários e pela produção de todas as provas em direito admitidas.
12. Os autos então retornaram a esta Turma para julgamento.
13. Observe-se que, juntado por apensação a estes autos, encontra-se o
processo administrativo no 11080.733266/2018-43, referente a Notificação de
Lançamento lavrada em face da interessada, para a exigência de multa isolada.
14. É o relatório.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
16
Travada a lide sobre o conceito de insumos, sua implicação na atividade operacional
da recorrente e, nas provas colacionadas aos autos, restou decidido pelo juízo a quo a
improcedência da inconformidade, decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Somente se reputa nulo o despacho decisório nas hipóteses previstas no art. 59,
II, do Decreto no 70.235/1.972.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS.
A manifestação de inconformidade deve ser instruída com os documentos em que
se fundamentar e que comprovem as alegações da defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO.
Insumo, para fins de apuração de créditos não cumulativos do PIS, deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda pela pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE.
O direito de calcular créditos de despesas com frete está restrito às operações de
venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. IMPOSSIBILIDADE.
A determinação do crédito se dará sobre as aquisições no mês e os custos e
despesas ou encargos incorridos no mês. A apuração extemporânea de créditos
só é admitida mediante o reconhecimento deste crédito no próprio período de
apuração, e que sejam efetuadas as correções necessárias no DACON e na DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário para discutir as matérias afetas
a(o):
III – PRELIMINARMENTE
III.1 – PRELIMINARMENTE – A NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ POR FALTA DE
ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – ART. 59, II, DO DECRETO
70.235/72
III.2 - PRELIMINARMENTE – A NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR
VIOLAÇÃO AO ART. 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E AO ART. 10, III, DO
DECRETO No 70.235/72 - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
17
III.3 – PRELIMINARMENTE - A NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA IN
247/02 E 404/04
IV – MÉRITO
RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO DA DRJ
IV.1 – DO DIREITO AO CRÉDITO – BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
A) CONCEITO DE INSUMOS NA LEGISLAÇÃO DO PIS E DA COFINS E APLICAÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL DE 1.221.170/PR
B) VALORES NÃO IDENTIFICADOS COMO EFETIVAMENTE APROPRIADOS PELA
RECORRENTE
C) DOS BENS QUE NÃO EXERCERIAM AÇÃO DIRETA COM O PRODUTO
D) PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO
IV.2 – DO DIREITO AO CRÉDITO – ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
IV.3 – DO DIREITO AO CRÉDITO – APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO EXTEMPORÂNEO
A) DOS CRÉDITOS DE SERVIÇO UTILIZADOS COMO INSUMOS – ABRIL E MAIO DE
2012
SERVIÇOS DE FRETE COMO INSUMO
SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO COMO INSUMO
B) DOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS – JUNHO DE 2012
Sob minha relatoria, os autos foram incluídos para julgamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso voluntário
interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e processamento.
Consoante narrado, a recorrente que atua no ramo da agroindústria, formalizou
pedido de ressarcimento do crédito de PIS não-cumulativo-exportação, concernente ao 2o
trimestre de 2012, cumulativamente transmitiu declaração de compensação. O saldo pleiteado foi
parcialmente deferido de acordo com o despacho decisório, ementa colacionada abaixo:
64. Considerando todo o exposto e tudo mais que no processo consta, proponho
o DEFERIMENTO PARCIAL do Pedido de Ressarcimento constante do PER/DCOMP
no
30734.58405.240812.1.5.08-8448,
de
LOUIS
DREYFUS
COMMODITIES
AGROINDUSTRIAL S/A, CNPJ 00.831.373/0001-04, referente ao saldo credor do
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
18
PIS/PASEP INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA do 2° TRIMESTRE DE 2012, vinculado às
receitas de exportação, no valor de R$ 465.087,14.
Os créditos têm como origem os custos e despesas incorridos sobre aluguéis de
máquinas e equipamentos; bens e serviços adquiridos como insumos; crédito presumido;
devolução de vendas; encargos de depreciação; produtos adquiridos a alíquota zero; partes e
peças de reposição; e créditos extemporâneos.
Os motivos que embasam o indeferimento de parcela do crédito da contribuição
pela fiscalização estão firmados na legislação que instituiu o regime não cumulativo das
contribuições ao PIS e a COFINS e no memorial descritivo das operações que compuseram a base
de cálculo do crédito.
Especialmente em relação ao crédito extemporâneo, a fiscalização sustenta
ausência de respaldo legal para a concessão do crédito, sendo o crédito computado no mês de
aquisição dos bens e serviços (§ 1o do art. 3o das Leis no 10.637/2002, e no 10.833/2003) e, ainda,
aponta à necessidade de retificação da obrigação acessória DACON, conforme observado:
37. Permite-se a apropriação extemporânea dos créditos do PIS e da Cofins, desde
que:
a) a apropriação dos créditos seja acompanhada da retificação dos respectivos
Dacons, DCTFs e PER/DCOMPs;
b) não tenha decaído o direito do Contribuinte aos créditos ou à retificação das
referidas declarações; e
c) sejam atendidas as demais exigências da legislação de regência.
38. No presente caso, o contribuinte, apesar de haver respeitado o prazo
decadencial, não obedeceu às demais exigências legais que lhe permitissem se
creditar extemporaneamente, pois não retificou os respectivos DACONs, DCTFs e
PER/DCOMPs. Desse modo, efetuamos a glosa integral de todos os valores
informados no DACON do mês de junho de 2012.
Com isso, a fiscalização não se debruçou sobre a natureza das despesas incorridas
pela recorrente em período anterior ao 2o trimestre de 2012, sendo estas excluídas da base de
cálculo do crédito.
Em síntese, dada a falta de provas a DRJ mantêm as glosas. No que concerne ao
crédito extemporâneo, reconhece a possibilidade de aproveitamento do crédito em momento
subsequente ao mês da apuração (4o do artigo 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003)
contudo, condiciona a sua concessão à retificação das obrigações acessórias, confira-se:
128. O texto legal permite que o crédito não aproveitado em determinado mês
seja aproveitado em períodos seguintes ao de sua apuração, nos termos do § 4o
do artigo 3o, das leis citadas acima, no entanto, tal crédito deve ser reconhecido
no período de apuração em que adquiridos os bens ou serviços ou em que
incorridas as despesas.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
19
129. Assim, a contribuinte pode utilizar o crédito extemporâneo, desde que o
reconheça no próprio período de apuração, efetuando as correções necessárias
no DACON e na DCTF. Este procedimento foi previsto na IN/RFB no 1.015/2010:
(...)
134. Entretanto, nem todos os tipos de créditos podem ser compensados ou
ressarcidos. Esta faculdade ficou restrita aos créditos vinculados à exportação ou
a receitas de venda no mercado interno efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência.
135. Desta forma, é necessária a segregação dos créditos por períodos de
apuração, a fim de que exista uma perfeita definição da natureza dos créditos e
de que forma o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de compensação ou
ressarcimento.
136. Portanto, para aproveitamento dos créditos extemporâneos, é necessário o
reconhecimento deste crédito no próprio período de apuração, e que sejam
efetuadas as correções necessárias nos DACONs ou EFD – Contribuições e nas
DCTFs.
Sobre o tema, sustenta a recorrente como condição para a fruição a destempo do
crédito o prazo decadencial, inexistindo, para tanto, imposição legal no que tange à retificação das
obrigações acessórias (DCTF e DACON).
Em relação as demais rubricas glosadas, a defesa está firmada na essencialidade dos
bens e serviços empregados como insumos nas atividades desempenhadas.
Argumentos análogos foram abordados ainda em manifestação de inconformidade
e, com base nesses fatos, decido.

Crédito extemporâneo.
Consabido que o § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, autoriza a
apuração do crédito incorrido no mês ou a destempo, circunstância reconhecida pela DRJ. Não
existe outra condição, para tanto, como a retificação das obrigações acessórias.
A conclusão é confirmada pela leitura do Guia Prático da Escrituração Fiscal – EFD-
Contribuições e do Manual de Perguntas e Resposta da Secretaria da Receita Federal1. Nos
documentos, a retificação da escrituração da EFD-Contribuições consta como preferível e, uma
vez carente, as operações serão registradas em campos próprios2, confira-se trechos:

Guia EFD-Contribuições:
Registro 1100: Controle de Créditos Fiscais – PIS/Pasep

1 Perguntas e Respostas EFD Contribuições.pdf
2 Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes_Versao_1_33 - 16_12_2019.pdf
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
20
Este registro tem por objetivo realizar o controle de saldos de créditos fiscais de
períodos anteriores ao da atual escrituração, bem como eventual saldo credor
apurado no próprio período da escrituração. Ou seja, este registro serve para
escriturar as disponibilidades de créditos:
- Apurados em períodos anteriores ao da escrituração, demonstrados mês a
mês, com saldos a utilizar no atual período da escrituração ou em períodos
posteriores, mediante desconto, compensação ou ressarcimento;
- Apurados no próprio período da escrituração, mas que não foi totalmente
utilizado neste período, restando saldos a utilizar em períodos posteriores,
mediante desconto, compensação ou ressarcimento.
(...)
Conceitualmente, o crédito só se caracteriza como extemporâneo, quando se
refere a período anterior ao da escrituração, e o mesmo não pode mais ser
escriturado no correspondente período de apuração de sua constituição, via
transmissão de Dacon retificador ou EFD-Contribuições retificadora.
Salienta-se que para correta forma de identificação dos saldos dos créditos de
período(s) passados(s), a favor do contribuinte, seja observado o critério da
clareza, expressando mês a mês a posição (tipo de crédito, constituição, utilização
parcial ou total) do referido crédito de forma individualizada, ou seja, não
agregando ou totalizando com quaisquer outros, ainda que de mesma natureza
ou período. Deve-se respeitar e preservar o direito ao crédito pelo período
decadencial, logo, não é procedimento regular de escrituração englobar ou
relacionar em um mesmo registro, saldos de créditos referentes à meses distintos.
Deve assim ser escriturado um registro para cada mês de períodos passados, que
tenham saldos passíveis de utilização, no período a que se refere à escrituração
atual.
Desta forma, eventual crédito extemporâneo informado no campo 07 tem,
necessariamente, que se referir a período de apuração (campo 02) anterior ao da
atual escrituração.

Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
21

(...)

Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações
de Períodos Anteriores – PIS/Pasep
Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência do
crédito se refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que somente
agora está sendo registrado. O crédito extemporâneo deverá ser
informado, preferencialmente, mediante a retificação da
escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a
retificação não for possível, devido ao prazo previsto na Instrução Normativa RFB
no 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar suas operações através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no
campo 07 do registro pai 1100.
Deve ser ressaltado que o crédito apurado no período da escrituração pelo
método de apropriação direta (Art. 3o, § 8o, da Lei no 10.637/02), referente a
aquisições, custos e despesas incorridos em período anteriores ao da
escrituração, não se trata de crédito extemporâneo, se a sua efetividade só vem a
ser constituída no período atual da escrituração.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
22

Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
23

Manual de Perguntas e Resposta:
Na escrituração da EFD-Contribuições admite-se também a ocorrência de ajustes
aos montantes mensais dos créditos apurados diretamente no bloco M (Apuração
da Contribuição e Crédito do PIS/Pasep e da Cofins), mediante utilização dos
registros M110 e M510 (Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado) nos casos já
previstos no Guia Prático da EFD-Contribuições e nos demais casos em que não
seja possível realizá-los por meio de documentos fiscais (blocos A, C e D) ou do
registro de operações sujeitas a crédito no bloco F. Entre os exemplos que podem
ensejar ajustes diretamente no bloco M, cita-se a devolução de compras ocorridas
em mês posterior ao da aquisição.
Tendo em vista a possibilidade da pessoa jurídica de proceder à retificação da
escrituração em até cinco anos, a partir da vigência da IN RFB no 1.387/2013, a
inclusão de novas operações representativas de créditos ou de contribuições,
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
24
ainda não incluídos em escrituração digital já transmitida, deve ser formalizada
mediante a retificação do arquivo digital do período de apuração a que se
referem às citadas operações.
Neste sentido, a apuração e escrituração de créditos vinculados a serviços
contratados ou a produtos adquiridos com direito a crédito, referentes a períodos
anteriores, serão prestadas em arquivo retificador, nos registros A100 (serviços)
e/ou C100 (bens para revenda e insumos adquiridos), por exemplo, do período de
competência a que se referem. Ressalte-se que os registros para a escrituração
das operações geradoras de crédito e de receitas auferidas, dos blocos “A”, “C”,
“D” e “F”, validam a escrituração de documentos correspondentes aos períodos
de apuração da escrituração, mesmo que a data de emissão do documento fiscal
seja diferente (anterior ou posterior) à data a que se refere a escrituração,
descrita no registro “0000”.
(destaques nossos)
Observe que a orientação dada pela Receita Federal é o cumprimento do prazo
decadencial do crédito e a sua segregação com registro para cada mês do período passado, sendo
indicado o tipo, a data de constituição e a utilização integral ou parcial, nos Campos 07 e 02 da
atual escrituração, sendo a retificação da obrigação acessória preferível.
Estar-se diante de crédito anterior ao ano de 2012, segundo orientação da própria
Receita Federal ao tempo dos fatos, não há qualquer imposição no que se refere à retificação das
obrigações acessórias, sendo posto ao contribuinte à retificação como forma mais adequada para
o registro do crédito extemporâneo, mas, de forma alguma, condição ou imposição para a sua
fruição.
Para além, estar-se diante de custos e despesas incorridas pela recorrente em anos
pretéritos ao 2o trimestre de 2012, ocasião em que a retificação da escrituração possuía restrições
até a edição da IN RFB no 1.387/2013, consoante orientação da Receita Federal novamente
extraída do Manual:
REGISTRO 1101: APURAÇÃO DE CRÉDITO EXTEMPORÂNEO - DOCUMENTOS E
OPERAÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES – PIS/PASEP
Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência do
crédito se refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que somente
agora está sendo registrado. O crédito extemporâneo deverá ser informado,
preferencialmente, mediante a retificação da escrituração cujo período se refere
o crédito. No entanto, se a retificação não for possível, devido ao prazo previsto
na Instrução Normativa RFB no 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar suas
operações através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no
campo 07 do registro pai 1100.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
25
Deve ser ressaltado que o crédito apurado no período da escrituração pelo
método de apropriação direta (Art. 3o, § 8o, da Lei no 10.637/02), referente a
aquisições, custos e despesas incorridos em período anteriores ao da
escrituração, não se trata de crédito extemporâneo, se a sua efetividade só vem a
ser constituída no período atual da escrituração.

REGISTRO 1501: APURAÇÃO DE CRÉDITO EXTEMPORÂNEO - DOCUMENTOS E
OPERAÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES – COFINS
Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência do
crédito se refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que somente
agora está sendo registrado. O crédito extemporâneo deverá ser informado,
preferencialmente, mediante a retificação da escrituração cujo período se refere
o crédito. No entanto, se a retificação não for possível, devido ao prazo previsto
na Instrução Normativa RFB no 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar suas
operações através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no
campo 07 do registro pai 1500.
Deve ser ressaltado que o crédito apurado no período da escrituração pelo
método de apropriação direta (Art. 3o, § 8o, da Lei no 10.833/04), referente a
aquisições, custos e despesas incorridos em período anteriores ao da
escrituração, não se trata de crédito extemporâneo, se a sua efetividade só vem a
ser constituída no período atual da escrituração.
Logo, à restrição colocada pela fiscalização e DRJ vai de encontro à ato normativo,
suprimindo direito legalmente previsto inclusive, esclarecido pela Receita Federal.
Outro ponto que merece destaque envolve à modalidade de apropriação do crédito
eleita pela contribuinte, hipóteses contidas no § 8o do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002, infra reproduzidas:
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma
do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente,
adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
26
cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal.
Tem-se como possibilidades, então:
(i)
apropriação direta, se dá quando os custos e as despesas sobre os bens e
serviços adquiridos como insumos, na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, são escriturados no mês do faturamento, ou
seja, quando gerada à receita; e,
(ii)
rateio proporcional, ocorre quando os custos e as despesas são escriturados
no mês de aquisição (inciso I, § 1o), devolução (inciso IV, § 1o), ou incidência
(incisos II e III, § 1o), aplicando-se percentual entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, sendo irrelevante o mês do
faturamento.
A determinação da forma em que o crédito será apropriado é importante quando
diante do crédito extemporâneo, uma vez que a extemporaneidade é vista no rateio proporcional,
afastada na apropriação direta, justamente pelo fato de que, nesta modalidade, a escrituração da
despesa ocorre, obrigatoriamente, no mês da receita.
À vista disso, mesmo que adquirido o insumo em determinado mês, o registro
contábil-fiscal é concretizado quando gerada à receita do produto fabricado a partir dele a título
de exemplo cito a produção do leite; a primeira etapa está ainda na fazenda, e consiste
justamente na produção do leite e que envolve a ordenha, para isso é preciso ração para a
manada que é adquirida em fevereiro de 2012, a segunda etapa é a industrialização (produção de
leite para consumo humano ou animal e em seus derivados), por fim, a comercialização, quando
faturado, em abril de 2012.
Seguindo à legislação e à orientação da Receita Federal, essa despesa será
computada em abril de 2012, isto é, na data em que à receita foi gerada e, por essa razão, o
crédito não configura o chamado extemporâneo.
Peço vênia para colacionar orientação da Receita Federal:
Caso a pessoa jurídica tenha optado pelo método de Apropriação Direta
(indicador “1” no Campo 03 do Registro 0110) para a determinação dos créditos
comuns a mais de um tipo de receita (CST 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 e 66), o PVA
não procederá ao cálculo dos créditos (funcionalidade “Gerar Apurações”)
relacionados a estes CST, no Registro M505, gerando o cálculo dos créditos
apenas em relação aos CST 50, 51, 52, 60, 61 e 62. Neste caso, deve a pessoa
jurídica editar os registros M505 correspondentes ao CST representativos de
créditos comuns (CST 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 e 66), com base na apropriação
direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de
custos integrada e coordenada com a escrituração, conforme definido no § 8o do
art. 3o, da Lei no 10.833, de 2003.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
27
Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações
de Períodos Anteriores – PIS/Pasep
Deve ser ressaltado que o crédito apurado no período da
escrituração pelo método de apropriação direta (Art. 3o, §
8o, da Lei no 10.637/02), referente a aquisições, custos e
despesas incorridos em período anteriores ao da
escrituração, não se trata de crédito extemporâneo, se a
sua efetividade só vem a ser constituída no período atual
da escrituração.
Registro 1102: Detalhamento do Crédito Extemporâneo Vinculado a Mais de Um
Tipo de Receita – PIS/Pasep
Este registro deverá ser preenchido quando CST_PIS do registro 1101 for
referente a operações com direito a crédito (códigos 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 ou
66), independentemente do método de apropriação dos créditos comuns
(apropriação direta ou rateio proporcional).
Registro 0110: Regimes de Apuração da Contribuição Social e de Apropriação de
Crédito
Este registro tem por objetivo definir o regime de incidência a que se submete a
pessoa jurídica (não-cumulativo, cumulativo ou ambos os regimes) no período da
escrituração. No caso de sujeição ao regime não-cumulativo, será informado
também o método de apropriação do crédito incidente sobre operações comuns a
mais de um tipo de receita adotado pela pessoa jurídica para o ano-calendário.

Portanto, a depender da forma adotada pela recorrente não há que se falar em
crédito extemporâneo (§ 4o), mas, sim, custos e despesas efetivados no período atual da
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
28
escrituração pelo método de apropriação direta o que, reitera a oposição de retificação das
obrigações acessórias.
Conclusão, os critérios necessários a serem observados na apuração do crédito
extemporâneo:
a) método de apropriação dos créditos (direta ou rateio);
b) prazo decadencial, a contar da aquisição, (inciso I, § 1o), devolução (inciso IV, §
1o), ou incidência (incisos II e III, § 1o), dos insumos;
c) segregação dos créditos com os do período atual, necessário indicação do tipo
do crédito, data de constituição e se houve utilização parcial ou total, em
campos próprios na escrituração contábil-fiscal; e,
d) exame da certeza e liquidez dos créditos à luz das leis em vigor levando-se em
consideração inclusive, o sistema verticalizado da cadeia produtiva e o teste de
subtração adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Voltando ao caso concreto, fácil perceber que fiscalização não trouxe qualquer
análise acerca da natureza do crédito até porque, reitero, o pilar argumentativo foi a falta de
previsão legal e, consequentemente, os registros extemporâneos foram considerados inválidos, de
pronto.
Diante disso, não foi indicado o(s) mês(es) de constituição do crédito (quando
efetivamente ocorreu a aquisição dos bens ou contratação dos serviços), o tipo de insumos (qual o
bem e/ou o serviço), se ocorreu utilização integral ou parcial do crédito tampouco, enfrentou a
certeza e liquidez dos créditos (art. 3o das leis do PIS e da COFINS) e o prazo decadencial para
apuração.
Superada à necessidade de retificação das obrigações acessórias, porquanto
demonstrado que tal ônus não possui guarida na legislação em regência sendo, pois, preferível,
mas não obrigatório, resta cristalina a preterição ao direito de defesa da recorrente.
Legitimar atos decisórios expedidos até o momento e prosseguir com o julgamento
do recurso voluntário seja convertendo-o em diligência, seja julgando o seu mérito, incorrerá este
juízo, não só no cerceamento ao direito de defesa da recorrente, em razão da supressão de
instância sobre fatos não examinados pela DRJ como, ainda, na violação ao princípio do duplo grau
de jurisdição.
Nesse sentido, afastado o impedimento em relação a retificação da obrigação
acessória (EFD-contribuição, DCTF, DACON), com o fim de preservar a segurança jurídica e o
contraditório e a ampla defesa, e com fulcro no inciso II, do art. 59 do Decreto no 70.235/72,
decido pela nulidade da decisão recorrida, e devolvo os autos ao juízo a quo para que investigue e
decida acerca da origem e natureza do crédito extemporâneo, observados os parâmetros de
validade do crédito (método de apropriação dos créditos, decadência e apuração da certeza e
liquidez (art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002).
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
29

- Conversão do julgamento em diligência.
Durante os debates, o Colegiado afastou a nulidade reconhecida por esta Relatora,
o que permitiu o prosseguimento da análise meritória da lide.
Assim como em outros casos desta mesma contribuinte, nos quais se discutiu a
glosa de crédito extemporâneo e houve conversão do julgamento em diligência, e com o objetivo
de manter não apenas a coerência, mas também considerando os esclarecimentos já
apresentados no voto, converto o julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem
confirme a manutenção das glosas efetuadas com base no REsp no 1.221.170/PR-RR, no Parecer
Normativo COSIT no 05/2018 e na Instrução Normativa RFB no 2.121/2022, adotando, para tanto,
as seguintes providências:
(a) Informe se houve glosa de crédito extemporâneo, se sim, indique a origem,
natureza, período se houve o aproveitamento em duplicidade e o cumprimento
do prazo decadencial e;
(b) Informe se os bens e serviços glosados pela autoridade fiscal são necessários ou
essenciais ao processo produtivo da recorrente;
(c) Sendo necessário, intime a recorrente intimada para prestar esclarecimentos
adicionais e/ou documentação;
(d) Ao final, seja elaborado relatório conclusivo de diligência, e nele seja indicado
novo saldo passível de ressarcimento e as compensações homologadas, sendo o
caso; e,
(e) Dê-se ciência a recorrente do teor do referido relatório para que se manifeste
no prazo de 30 (trinta) dias. Com ou sem resposta, retornem os autos ao CARF
para o prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Ramon Silva Cunha, redator designado
Em que pesem as bem tecidas considerações apresentadas pela I. Relatora no
sentido de anular o acórdão proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (SP), peço vênia para divergir em razão dos fundamentos que passo a
expor.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916047/2013-13
30
A proposta de nulidade da decisão recorrida teve por motivação preservar a
segurança jurídica, o contraditório e a ampla defesa, com fulcro no inciso II, do art. 59 do Decreto
no 70.235/72, considerando que a fiscalização e o julgador de piso não teriam trazido qualquer
análise acerca da natureza do crédito extemporâneo. No caso do acórdão recorrido, o não
reconhecimento do direito ao crédito ocorreu porque se entendeu essencial que houvesse a
retificação dos Dacon’s correspondentes aos períodos em que esse crédito foi apurado até o
período em que o crédito está sendo utilizado ou passa a ser objeto de pedido de ressarcimento.
Superada a essencialidade das retificações, entendeu-se caracterizada a preterição
do direito de defesa.
Divergindo do entendimento manifestado, compreendo que não houve
cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
A análise quanto à essencialidade ou não das retificações das obrigações acessórias,
como condição para reconhecer o direito ao crédito extemporâneo, apenas condiciona, na
realidade, a análise das demais questões relativas ao crédito extemporâneo, por ter uma
precedência lógica. Consideradas essenciais as retificações, e não ocorridas, não haveria mesmo
sentido em aprofundar a análise sobre os demais aspectos do crédito reivindicado.
Vale considerar, ainda, que o entendimento manifestado pelo julgador de piso não
corresponde a uma exegese absurda, que pudesse representar uma restrição absolutamente
infundada ao direito da Recorrente.
Todavia, diferentemente do entendimento esposado pela DRJ, esta 1a Turma da 1a
Câmara da 3a Seção do CARF tem como consolidada a percepção de que a utilização de créditos
extemporâneos não está condicionada à retificação dos Dacon’s, observando expressas
considerações presentes nas orientações da própria Fazenda Pública quanto ao preenchimento
das obrigações acessórias.
Superada, portanto, a essencialidade das retificações, impõe-se avançar para a
análise das demais questões relativas ao crédito extemporâneo, sem que seja considerado nulo o
acórdão recorrido.
Nesse sentido, voto contrariamente à proposta de anulação do acórdão recorrido e
pra que se dê seguimento à análise do mérito.

Assinado Digitalmente
Ramon Silva Cunha

Fl. 1045
DF CARF MF
Original